Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS MEDICAÇÕES PADRONIZADAS E NÃO UTILIZADAS.
1. A controvérsia jurídica cinge-se à possibilidade de fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
2. O e. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (Tema 793) (grifou-se). Assim, ficou decidido pelo e. STF, naquela ocasião, que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringia-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Sobreleva notar que a dúvida acerca da questão é tão expressiva que o STF, por unanimidade, no RE 1366243, Tema 1.234, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa).
3. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça).
4. O NATJUS manifestou-se desfavoravelmente ao pleito, relevando notar que existem outras medicações padronizadas ainda não utilizadas para o tratamento da doença que acomete a parte autora. O novo relatório médico não rechaçou a ineficácia dos tratamentos alternativos indicados na NotaTécnica.
5. Recurso Conhecido e Não Provido.